Tribunal: STF
Processo: HC 225042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 801.899/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 31/10/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça) e 163, parágrafo único, inc. I (dano qualificado), ambos do Código Penal, 21 (vias de fato) do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, todos no contexto da Lei nº 11.340, de 2006 (violência doméstica e familiar contra mulher). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Sobreveio denúncia, recebida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de Bangu, Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ (processo nº 0286134-72.2022.8.19.0001). Pedido de revogação da custódia foi indeferido em 12/01/2023.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta a insubsistência dos fundamentos utilizados para imposição da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Refere-se ao fato de a autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ter arbitrado fiança, no valor de R$5.000,00. Alega falta de homogeneidade da custódia. Articula que possível condenação, ainda que considerados todos os crimes imputados em suas penas máximas, totalizaria 3 anos e 9 meses, a indicar o cabimento do regime aberto de cumprimento de eventual pena. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.  



    6. Busca, liminarmente, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.  



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministra Relatora, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: 



    E. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, em 15/02/2023, a Ministra Relatora limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações pormenorizadas sobre o caso ao Juízo de origem. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator